Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-21.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELEFONIA. FALHA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TODOS OS USUÁRIOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Escopo recursal para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, decorrente da falha na prestação do serviço.
Recorrente que alega interrupção do sinal de telefonia móvel nos dias 19 e 20 de abril de 2019, tendo a falha na prestação de serviço interferido no desempenho do seu labor.
Interrupção temporária dos serviços de telefonia móvel. Falha na prestação de serviço da recorrida. Inoperância atingiu todos os usuários da cidade de Tangará da Serra.
A mera inoperância temporária da telefonia móvel é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art.46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020